Tribunal: TJSP
Processo: 2341927-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS.

DECISÃO QUE NÃO COMPELIU O CONDOMÍNIO A ACEITAR ACORDO PROPOSTO PELOS EXECUTADOS.

INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS AFASTADOS. O CREDOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER DE FORMA PARCELADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO QUE TEM ANDAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS.

DECISÃO QUE NÃO COMPELIU O CONDOMÍNIO A ACEITAR ACORDO PROPOSTO PELOS EXECUTADOS.

INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS AFASTADOS. O CREDOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER DE FORMA PARCELADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO QUE TEM ANDAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS OU MEIOS MENOS GRAVOSOS. ÔNUS DOS EXECUTADOS. ARTIGO 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.